Tribunal: TCU
Processo: 013.665/2016-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2728/2020-TCU-Plenário Considerando que a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) autuou, em 22/10/2019, peça intitulada "Recurso de Reconsideração" (peça 63) contra o Acórdão 2196/2019-TCU-Plenário (peças 49, 50 e 51); Considerando que, mediante o Acórdão 2196/2019-TCU-Plenário ora recorrido este Tribunal determinar a conversão destes autos em tomada de contas especial e autorizou as citações dos responsáveis; Considerando que a recorrente foi notificada da deliberação recorrida em 4/10/2019 (peça 58); Considerando que o termo inicial para contagem do prazo recursal é o dia 7/10/2019; Considerando que o prazo para a interposição de pedido de reexame é de 15 (quinze), nos termos do art. 286, parágrafo único, c/c art. 285, do Regimento Interno do TCU; Considerando que o termo final para a interposição do recurso foi o dia 21/10/2019; Considerando que o recorrente apresentou o recurso em 22/10/2019; Considerando, dessa maneira, que o presente pedido de reexame foi apresentado intempestivamente ; Considerando que a UFSC alega (peças 63 e 94), em síntese, que: (a) era possível (legal) a utilização de contrato, ao invés de convênio, para a execução de programa de governo envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação entre a universidade e suas fundações de apoio; e (b) Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese) poderia ser ressarcida por meio de percentual fixo de remuneração, definido por acordo entre as partes (UFSC e Fepese), para a prestação de serviços de apoio pela FEPESE na gestão administrativa e financeira para à execução do Projeto; Considerando que a instrução da Serur (peça 95) examinou as seguintes questões: (a) se era possível (legal) a utilização de contrato, ao invés de convênio, para a execução de programa de governo envolvendo a realização de projeto, atividade, serviço, aquisição de bens ou evento de interesse recíproco, em regime de mútua cooperação entre a universidade e suas fundações de apoio; e (b) se a UFSC pode estabelecer por meio de ato normativo um percentual fixo para fins de ressarcimento em decorrência do uso, por parte da FEPESE, dos seus bens e serviços; Considerando que, ao examinar as questões supra citadas a Serur concluiu (peça 95, item 75) que: "[...] faz-se necessário que o uso de bens e serviços próprios da instituição apoiada seja adequadamente contabilizado para execução de projetos com participação de fundação de apoio e esteja condicionado ao estabelecimento de rotinas de justa retribuição e ressarcimento pela fundação de apoio, razão pela qual o item 9.5 do decisum deve ser mantido nos seus exatos termos "; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos para fim de conhecimento de pedido de reexame com amparo no art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, nos termos do entendimento pacífico deste Tribunal (v.g. Acórdão 2308/2019-TCU-Plenário , Rel. Walton Alencar Rodrigues; 2860/2018-2a Câmara, Rel. Aroldo Cedraz; e Acórdão 1760/2017-TCU-Primeira Câmara , Rel. Benjamin Zymler); Considerando, assim, conforme exame empreendido pela Serur (peça 95), cujos fundamentos incorporo às minhas razões de decidir, que a peça recursal não apresenta fatos novos supervenientes capazes de alterar o mérito da deliberação combatida; Considerando que a UFSC encaminhou, em 13/10/2020, mediante mensagem de correio eletrônico, memoriais em que traz novamente argumentos já apresentados na peça recursal examinados pela Secretaria de Recursos (peça 95); Considerando, enfim, os pareceres uniformes no âmbito da Secretaria de Recursos (peças 95, 96 e 97) no sentido de "não conhecer do presente pedido de reexame, por ser intempestivo e não apresentar fatos novos" e "alternativamente, conhecer do apelo e negar provimento"; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso IV, alínea b e § 3o; 277, inciso II, 286, parágrafo único, e 285, do Regimento Interno do TCU, em não conhecer do pedido de reexame, e em determinar o arquivamento do processo. 1. Processo TC- Processo 013.665/2016-2 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Alexandre Marino Costa (XXX.510.389-XX); Altair Acelon de Melo (XXX.018.709-XX); Aureo Mafra de Moraes (XXX.550.929-XX); Fernando Antonio Crocomo (XXX.307.538-XX); Fundação de Estudos e Pesquisas Socio Econômicas (83.566.299/0001-73); Guilherme Júlio da Silva (XXX.655.289-XX); José Carlos Wanderley Dias de Freitas (XXX.266.584-XX); Lauro Cesar Nicolazzi (XXX.706.519-XX); Lúcia Helena Martins Pacheco (XXX.783.309-XX); Maria Jose Baldessar (XXX.332.509-XX); Orestes Estevan Alarcon (XXX.644.417-XX); Roselane Neckel (XXX.354.119-XX); Universidade Federal de Santa Catarina (83.899.526/0001-82) 1.2. Recorrente: Universidade Federal de Santa Catarina (83.899.526/0001-82) 1.3. Interessado: Tribunal de Contas da União (00.414.607/0001-18) 1.4. Órgão/Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação; Universidade Federal de Santa Catarina 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relatora da deliberação recorrida: Ministra Ana Arraes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEduc). 1.9. Representação legal: Carolina Kalthoff Salvador de Oliveira (255865/OAB-SP) e outros, representando Universidade Federal de Santa Catarina; Joel de Menezes Niebuhr (12639/OAB-SC), representando Lauro Cesar Nicolazzi. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.